Tribunal: TJSP
Processo: 2023051-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO FAZER. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência para disponibilização do tratamento "home care". Inconformismo da ré. Relatórios médicos que indicam a necessidade de tratamento "home care". Aplicação da Súmula 90 do TJSP. Não cabe ao plano de saúde escolher o tratamento ou medicamento mais adequado. Fornecimento de insumos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO FAZER. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência para disponibilização do tratamento "home care". Inconformismo da ré. Relatórios médicos que indicam a necessidade de tratamento "home care". Aplicação da Súmula 90 do TJSP. Não cabe ao plano de saúde escolher o tratamento ou medicamento mais adequado. Fornecimento de insumos (luvas, fraldas, material para curativos, absorvente, lenços umedecidos, cadeira de banho, cadeira de rodas, pomadas e medicamentos de uso contínuo). Parcail cabimento. Itens solicitados que são de uso domiciliar e não estão relacionados ao tratamento prescrito. Cadeira de rodas e cadeira de banho que são necessárias ao tratamento, e devem ser fornecidas pela ré enquanto perdurar a hospitalização em home care. Multa cominatória que visa garantir o cumprimento da obrigação. Caráter coercitivo. Agravante que somente arcará com a multa em caso descumprimento da determinação. Recurso parcialmente provido.